Tribunal: TJDFT
Processo: 0008493-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DESPACHO A intimação para o agravado manifestar-se no agravo interno retornou em branco, sem qualquer informação acerca da entrega do A.R. (IDs 18839741). Desse modo, determino o reenvio do A.R. para a intimação do recorrido no endereço indicado sob ID 19539999 – pág. 1. Aguarde-se o resultado em cartório. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006